Tribunal: TJPA
Processo: 0819497-34.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819497-34.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO MARCOS DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 9A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. INJURIA QUALIFICADA.
1.
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL APLICÁVEL QUANDO INEQUIVOCAMENTE RECONHECIDA A ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSAS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO, ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS
IN CASU
. PRECEDENTES. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
, impetrado pelo paciente
PAULO MARCOS DE MORAES
, em causa própria, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Narra o impetrante que foi apresentada queixa crime contra si, tendo sido imputada a prática dos crimes descritos nos arts. 138, 139 e 140 do CPB, porque no dia 29.11.2019, a suposta vítima estaria jantando com sua esposa e alguns amigos, quando o paciente a teria difamado e caluniado nas dependências do estabelecimento comercial “The Premium Steak”, proferindo as seguintes agressões verbais: “Vagabunda, ladra, safada, caloteira e lésbica”, tendo sido a exordial acusatória posteriormente aditada, com a imputação ao coacto do ilícito descrito no art. 140, §3º da Lei Penal.

No mérito, argumenta que o paciente em resumo, que inexiste justa causa para o prosseguimento da persecução penal, repisando para tanto, os fundamentos apresentados por ocasião da sua defesa preliminar ao juízo originário, a saber: utilização de prova inválida (escuta ambiental), ausência de demonstração do nexo de causalidade, não pagamento das custas processuais, exordial acusatória sem a mínima individualização das condutas e, por derradeiro, recebimento da denúncia embasada em inquérito policial inexistente.

Ao final, requereu a concessão da ordem para que seja determinado o trancamento da ação penal nº. 0030533-72.2019.8.14.0401, com fundamento no art. 648, inciso I do CPP, em razão da ausência de justa causa
.

O pleito liminar da impetrante foi indeferido sob relatoria da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (ID 12054152).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 12332876).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 12510730) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

De plano, verifica-se que o pleito de trancamento da ação penal

formulado na presente impetração não merece acolhimento. Explico.

Segundo entendimento pacificado pela Corte Superior, o pleito de trancamento da ação penal pela via de Habeas Corpus,
constitui medida excepcional, reconhecida quando houver inequívoca atipicidade da conduta, causas de extinção da punibilidade ou ausência de lastro mínimo de autoria e materialidade do ilícito, hipóteses não verificadas de maneira inconteste no caso em tela
.

Com efeito, a exordial acusatória apresentada pela querelante (ID 12020406), posteriormente aditada pelo
Parquet
(ID 12020412), cumpriu com todos os requisitos do art. 41 do CPP, expondo claramente o fato criminoso, suas circunstâncias, bem como a qualificação dos acusados, não havendo que se falar, portanto, na ausência de nexo de causalidade ou de individualização mínima da conduta. Nesse sentido, faz-se imperiosa a transcrição da denúncia apresentada em desfavor do paciente, na parte que importa:

“(...)

Narra a peça informativa inclusa, que, no dia 29/novembro/2019, no restaurante The Premium Steak, localizado na Av. Cmte. Brás de Aguiar, n° 279, bairro Batista Campos,
PAULO MARCOS DE MORAES
e
ANA CAROLINE FRANCO CARNEIRO
ofenderam LUCIENE CHRISTINE DA SILVA CONCEIÇÃO, chamando-a de “
vagabunda
”, “
ladra
”, “
safada
”, “
caloteira
” e “
lésbica
” (textuais).

Destaca-se que, apesar de o termo “
lésbica
” não ser uma ofensa propriamente dita, o contexto em que foi empregado denota evidente atitude de caráter preconceituoso.

A imputação ofende a honra subjetiva da vítima, ao dirigir ofensas que, ainda, denotam preconceito de cunho homofóbico, o que torna o crime qualificado.

(...)

Ante o exposto, encontra-se o denunciado incurso nas sanções punitivas do
art. art. 140, §3º do CPB (injúria qualificada)
.

(...)”

Demais disso, a alegação de nulidade da captação ambiental do áudio realizada pela vítima, por ter sido a referida prova produzida unilateralmente e por não ter sido submetida a perícia, é elemento que deve ser avaliado no curso da instrução probatória pelo juízo condutor do feito, não constituindo,
prima facie
, o único elemento capaz de demonstrar a prática delitiva, portanto, ainda que fosse declarada a nulidade pleiteada, tal fato não comportaria o imediato trancamento da ação penal originária.

Cabe ressaltar, ainda, que o não pagamento das custas processuais por ocasião da apresentação da queixa-crime constitui mera irregularidade, não comportando a imediata extinção do feito, devendo o julgador determinar a intimação da querelante para que providencie o recolhimento das custas. No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR POR FALTA DE JUSTA CAUSA. EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
RECOLHIMENTO POSTERIOR DE CUSTAS E SANEAMENTO DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
.

1. Oferecida a queixa-crime dentro do prazo legal, não está caracterizada a decadência.

(...)

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas, é possível a posterior intimação do interessado a fim que que proceda ao pagamento, não havendo falar em inépcia da queixa-crime.

(...)

5. Ordem denegada.

(HC n. 131.078/PI, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 14/2/2013.)

Por fim, a mera citação na decisão de recebimento da denúncia (ID 12020413) de que os elementos de prova foram colhidos em inquérito policial inexistente não implica a extinção do feito, consubstanciando apenas um erro material do
decisum
que não retira sua fundamentação e validade.

Assim sendo, nenhuma das razões suscitadas pelo impetrante são suscetíveis de ocasionar o trancamento prematuro da ação penal originária, não tendo sido evidenciada de plano, a ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO POR PESSOA NÃO RESIDENTE NO IMÓVEL. INGRESSO MOTIVADO POR FUNDADAS RAZÕES. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.

(...)

6. Recurso ordinário improvido.

(RHC 141.544/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA QUALIFICADA (OFENSA DISCRIMINATÓRIA PELA CONDIÇÃO DE IDOSO DA VÍTIMA). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCRIÇÃO DE CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 180, § 1º, DO CP. DELITO, EM TESE, PRATICADO NO CONTEXTO DE UMA DISCUSSÃO DE CONDOMÍNIO EM QUE A SUPOSTA AUTORA TERIA GRITADO COM A VÍTIMA POR MEIO DO INTERFONE, FAZENDO COM QUE A VIZINHANÇA FICASSE ALERTA E ACIONASSE A PORTARIA, DADA A ENVERGADURA DOS RUÍDOS OUVIDOS. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. EXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO ESPECIAL, ADEMAIS, DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. O trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (AgRg no RHC n. 135.135/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/4/2021).

2. Em análise do dispositivo legal imputado à recorrente, em confronto com a inicial acusatória, observa-se que não há falar em atipicidade da conduta, pois, a acusada, ao supostamente deferir as ofensas descritas contra a vítima, foi capaz de ofender lhe a dignidade (honra subjetiva), menosprezando-a em razão de sua especial condição de idoso. Ainda que assim não fosse, é cediço no âmbito deste Superior Tribunal que, nos crimes de injúria, a palavra da vítima tem especial relevância.

3. Também não há falar que a ação penal se encontra consubstanciada apenas nas declarações da própria vítima, uma vez que, segundo a própria inicial acusatória, os espasmos preconceituosos foram, em tese, de tal envergadura, que os ruídos foram capazes de preocupar os demais moradores do prédio, além do que o diálogo ofensivo foi supostamente realizado por meio do interfone do condomínio, ambiente livre de circulação de pessoas.

4. Assim, não logra a tese de ausência de justa causa para a ação penal, sendo manifestamente prematura a intervenção deste Superior Tribunal para afastar as conclusões do Juízo de conhecimento, o qual, mais próximo das partes, dos fatos e da ação penal, recebeu a inicial acusatória, realizou audiência de instrução e julgamento no dia 26/1/2023, não entendendo carente de justa causa a ação penal, devendo ser privilegiado, em casos como este, o Princípio da Confiança no Juiz do Processo. Precedente.

5. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC n. 171.132/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Na mesma toada, vejamos o recente precedente da Colenda Seção de Direito Penal,
in verbis:

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional, por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Não demonstrada a manifesta carência de justa causa para o exercício da ação penal, não há nenhuma ilegalidade a ser reparada na presente irresignação.

3. Hipótese em que há descrição de fato típico, ilícito e culpável na inicial acusatória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(NÚMERO DO PROCESSO n. 0805385-60.2022.8.14.0000. CLASSE. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ASSUNTO: Ameaça. RELATOR(A): EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO DOCUMENTO: 19/08/2022. DATA DO JULGAMENTO: 12/07/2022)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém, 01/06/2023